Tribunal: TJDFT
Processo: 0701407-28.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701407-28.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INEB - INSTITUTO EDUCACIONAL DE BRASILIA LTDA - EPP AGRAVADO: RAPHAEL SOARES DA CUNHA DECISÃO Trata-se de petição da parte agravante (ID 3860555) informando eventual descumprimento da decisão de antecipação de tutela recursal e pugna pela manutenção do bloqueio de R$ 2.950,75. Informo que os termos da decisão de ID 38190513 são claros e o valor indicado para manutenção da penhora é líquido. Quanto ao eventual descumprimento, verifico que a parte executada já foi intimada para devolução de parte dos valores liberados. Aguarde-se o julgamento do mérito do recurso. Intime-se. Brasília/DF, 31 de agosto de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator